Tribunal: TJBA
Processo: 8035229-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035229-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDIA CRISTHIANE BITTENCOURT CABRAL

Advogado(s)
:
JAIRO ALEXANDRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO
MEDIANTE FRAUDE NA OFERTA DE CONSÓRCIO.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO, NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO.
GOLPE DO CONSÓRCIO.
PROMESSA FALSA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO COM LIBERAÇÃO EM 30 DIAS. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA COM ESTRUTURA FORMAL PARA CONFERIR VEROSSIMILHANÇA AO NEGÓCIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO POR MEIO DE OCULTAÇÃO DO TERMO “CONSÓRCIO” E ORIENTAÇÃO PARA PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CLAUDIA CRISTHIANE BITTENCOURT CABRAL contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8035229-27.2024.8.05.0001, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, Código Penal), fixando a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à base de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos. A pena reclusiva foi substituída por pena restritiva de direitos, a ser especificada pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas desta Capital. Narram os autos que no dia 10 de abril de 2023, por volta das 14:00 horas, a vítima Maria de Lourdes Nascimento Macêdo compareceu à unidade especializada para relatar uma experiência negativa com a empresa BITTENCOURT SOLUÇÕES EM CRÉDITO. A vítima narrou que, após encontrar um anúncio no site da OLX oferecendo crédito para aquisição de imóveis entrou em contato através do telefone indicado no anúncio e no dia 29 de outubro de 2022 esteve no endereço e foi atendida por Claudia Cristhiane, que se identificou como gerente da empresa, sendo prometida uma carta de crédito em 30 dias para a compra do imóvel, com uma PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE N.° 10.130, sendo o valor da prestação de R$ 582,50 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) com Taxa de Administração de 28%, tipo do bem: IMÓVEL, com fundo de reserva 1%. Após a vítima assinar uma proposta de consórcio em 29/10/2022 e efetuar um depósito de R$ 11.500,00, dos quais R$ 10.000,00 foram via PIX, ela percebeu que se tratava de um consórcio e solicitou o cancelamento da proposta em 29/11/2022, o qual foi recusado pela empresa. Então a vítima percebeu que se tratava de fraude por parte de um suposto esquema de consórcio falso. No Inquérito Policial, a testemunha TAINA SILVA DOS SANTOS informou que atendeu a vítima e auxiliou no preenchimento minucioso de uma ficha cadastral; que a contratação dos serviços ocorreu através de Claudia, o que gerou sua merecida comissão. Ressalta que a vítima sempre demonstrou genuíno interesse em adquirir um consórcio, refutando qualquer insinuação de fraude; e que nunca houve contato telefônico entre elas, apenas interações presenciais. Disse que, se a vítima retornou à unidade, a testemunha que não a atendeu, sendo Claudia a responsável para fazê-lo. Tainá confirmou seu local de trabalho na BITTENCOURT SOLUÇÕES E CRÉDITO, em parceria com a OTIMIZA. Em relação ao arquivo de imagem e áudio, reiterou que a voz é de Claudia, não a sua. Em seu interrogatório, CLAUDIA CRISTHIANE BITTENCOURT CABRAL, proprietária da empresa Bittencourt Soluções e Créditos esclareceu que opera a partir de uma única sede e como uma sociedade unipessoal, dificultando sua recordação da vítima. Mencionou uma consultora, Tainá Silva dos Santos, mas não tinha certeza se foi ela quem atendeu a vítima. Alegou que a transação do consórcio foi transparente, com documentos e registros de áudio que confirmam o consentimento da cliente. Afirmou também que todos os pagamentos foram feitos pela OTIMIZA e que não tem mais relação comercial com ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da ação penal por ausência de representação válida da vítima, nos termos do art. 171, § 5º, do CP; (ii) verificar a existência de vício na cadeia de custódia das provas digitais colhidas no inquérito; (iii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica; (iv) analisar a presença dos elementos do tipo penal de estelionato; e (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o boletim de ocorrência e os depoimentos da vítima em sede policial e judicial configuram manifestação inequívoca da vontade de ver deflagrada a persecução penal, sendo válidos como representação.

4. A ausência de trilha técnica (hash) ou perícia nos áudios e mensagens eletrônicas não torna automaticamente a prova ilícita, sendo necessária a demonstração de adulteração ou quebra de integridade, o que não ocorreu nos autos. Ademais, os elementos impugnados foram corroborados por outros meios de prova.

5. Não há cerceamento de defesa quando o pedido de prova técnica é genérico, não reiterado e não impugnado em momento processual oportuno, conforme exigência do art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief).

6. A prova oral e documental comprova a prática de estelionato, em que a vítima foi induzida a erro pela ré, que ocultou a verdadeira natureza do contrato (consórcio) e prometeu crédito imobiliário em prazo determinado, obtendo vantagem econômica sem prestação do serviço prometido.

7. A orientação da ré para que a vítima confirmasse, falsamente, estar ciente da contratação de consórcio durante checagem bancária constitui ardil apto a caracterizar o dolo específico do estelionato, conforme reconhecido pela jurisprudência em casos de “golpe do consórcio”.

8. A palavra da vítima, clara, coerente e corroborada por testemunhas e documentos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos mediante fraude.

9. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada com base na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias e nas consequências do crime, conforme art. 59 do CP. A mera correção material da valoração de um dos vetores, com manutenção do número de circunstâncias desfavoráveis, não configura
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A manifestação inequívoca da vítima por meio de boletim de ocorrência e depoimentos supre a exigência de representação nos crimes de estelionato, conforme o art. 171, § 5º, do CP.”

“A ausência de trilha técnica ou perícia em arquivos digitais não invalida a prova se ausente indício de adulteração e se corroborada por outros elementos.”

“O pedido genérico e não reiterado de produção de prova técnica não gera nulidade processual, à luz do art. 563 do CPP.”

“Caracteriza-se o crime de estelionato a conduta de quem, mediante promessa falsa de crédito imobiliário, leva a vítima a assinar contrato de consórcio e efetuar pagamento antecipado, sem retorno financeiro.”

“A dosimetria da pena pode considerar a culpabilidade acentuada, circunstâncias agravantes e consequências do crime, desde que fundamentada de forma concreta.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 171, caput e § 5º; CPP, arts. 395, II, 563, 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 3.067.316/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 978.951/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 10.09.2025; TJ-BA, Apelação 0302976-70.2018.8.05.0256, Rel. Des. Abelardo da Matta Neto, j. 19.03.2024; TJ-SC, Apelação 5022964-89.2022.8.24.0064, Rel. Cinthia Bittencourt Schaefer, j. 13.07.2023; TJ-MG, Apelação 0848595-05.2011.8.13.0024, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 08.02.2023; TJ-MT, Apelação Criminal 1001773-51.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8035229-27.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante
CLAUDIA CRISTHIANE BITTENCOURT CABRAL
e, como apelado, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84